Tribunal: TJSP
Processo: 1003290-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Depósito realizado como garantia do juízo – Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado pelo agravante – Impugnação travestida de "exceção de pré-executividade" – Intempestividade – Ocorrência.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Penalidade que não comporta afastamento – Recorrente que Agiu de modo temerário ao forçar o conhecimento de matérias que estavam preclusas ante a não apresentação de impugnação.
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Juros de mora, correção e juros remuneratórios – Questões não abordadas na sentença – Recurso não conhecido nesta parte.
Recurso conhecido em parte, e nesta desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872705
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003290-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado DOMINGOS ANTONIO CAPANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003290-56.2014.8.26.0053 - São Paulo 2/6
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: DOMINGOS ANTONIO CAPANA
VOTO no 148.339
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DIREITO
PROCESSUAL CIVIL Depósito realizado como garantia do
juízo Prazo a ser considerado para aferição da tempestividade
da impugnação que é o de quinze dias a contar do dia seguinte à
efetivação do depósito realizado pelo agravante Impugnação
travestida de “exceção de pré-executividade” Intempestividade
Ocorrência.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Suspensão
determinada no REsp 1.438.263
Perda de eficácia, ante a
desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Penalidade
que não comporta afastamento Recorrente que Agiu de modo
temerário ao forçar o conhecimento de matérias que estavam
preclusas ante a não apresentação de impugnação.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
Juros de mora, correção e juros
remuneratórios Questões não abordadas na sentença Recurso
não conhecido nesta parte.
Recurso conhecido em parte, e nesta desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que constatando o
descabimento de apresentação de exceção de pré-executividade quando decorrido o prazo
para apresentação de impugnação, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003290-56.2014.8.26.0053 - São Paulo 3/6
do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, carência da ação; prescrição; incompetência
do juízo; ilegitimidade de parte ativa; necessidade de realização de provas; e necessidade
de prévia liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo
inicial a data da citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência
única em fevereiro de 1989; a correção monetária deve se dar pelos índices de poupança;
impossibilidade de condenação nas penas por litigância de má-fé. Por fim, aponta
dispositivos para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
De fato, a exceção de pré-executividade é intempestiva.
Nos autos está muito claro que tendo sido citado o apelado aos 21 de
fevereiro de 2014, realizou este o depósito aos 19 de março de 2014. Tal depósito,
evidentemente, foi feito para garantia do juízo.
Ora, sendo assim, do primeiro dia útil subsequente ao mencionado depósito
estava em curso o prazo de 15 dias para oferta de impugnação, conforme previsto nos
moldes do § 1o, do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso.
Como tal depósito foi feito, repita-se, em 19 de março de 2014, o primeiro
dia útil subsequente foi o dia 20 daquele mesmo mês, o prazo aqui a ser considerado
escoou-se aos 03 de abril de 2014.
Ocorre que a impugnação ofertada, sob o título de “exceção de pré-
executividade” veio ao processo apenas em 17 de abril de 2014, ou seja, quatorze dias após
o prazo fatal adrede indicado.
Portanto, intempestiva a impugnação, travestida de “exceção de pré-
executividade”, não poderia ser conhecida.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003290-56.2014.8.26.0053 - São Paulo 4/6
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido. (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp no
1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública
manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003290-56.2014.8.26.0053 - São Paulo 5/6
do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre a
idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo território
nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de
cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima
referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003290-56.2014.8.26.0053 - São Paulo 6/6
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Quanto aos juros de mora, correção e juros remuneratórios, deixo de
conhecer do recurso, porquanto tais questões não foram abordadas na sentença recorrida.
Terminando, no que toca à condenação por litigância de má-fé pela
indevida apresentação de exceção de pré-executividade quando já escoado o prazo para
apresentação de defesa, temos que a sanção foi bem aplicada.
Aliás, nas razões recursais do recurso, não conseguiu explicitar a apelante o
porquê de não merecer a sanção a ela imposta, limitando-se a repetir os motivos de sua
irresignação, mas isso não leva a ter-se como fundados os argumentos apresentados na
exceção de pré-executividade, ainda mais quando se tratam de matérias sobre as quais
existe firme jurisprudência a respeito, daí a litigância de má-fé.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida,
ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator